Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração. agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 485 do STF. Contradição não configurada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no Tema 485 do ementário de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ocorrência de contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de reexame do contexto probatório e a adequação do julgado ao entendimento do STF sobre a substituição da banca examinadora em provas de concurso.

III. Razões de decidir
3. O Tema 485 do STF estabelece que o Judiciário não deve substituir a banca examinadora na correção de provas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou afronta ao edital.
4. No caso concreto, a análise dos autos revela erro evidente, justificando a intervenção jurisdicional.
5. A decisão agravada abordou adequadamente os argumentos apresentados, não havendo contradição a ser sanada.
6. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta, visto que a revisão da decisão exigiria reexame de matéria fática, imprópria para a via do agravo interno.
7. A reiteração de embargos com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.